Tribunal: TJDFT
Processo: 0709803-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGADA. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. PENHORA. BENS DA EXECUTADA. LOCALIZAÇÃO. FRUSTRAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS À CREDORA. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA PARA INDICAR BENS À PENHORA, SOB PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE E LEGITIMIDADE. INÉRCIA. SANÇÃO. APLICAÇÃO. PENA CONDICIONADA À ATUAÇÃO MALICIOSA. ELEMENTO SUBJETIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA PROCESSUAL COMINATÓRIA (CPC, art. 774, V e parágrafo único). ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE COMINAÇÃO DE MULTA. ILEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Corroborando a tendência processualista de retirar o devedor de seu tradicional estado de passividade e imputar-lhe o ônus de sua inércia, o novel estatuto processual preceitua, no artigo 774, inciso V, que encerra ato atentatório à dignidade da justiça a postura do executado de não indicar quais são e onde estão os bens da sua propriedade sujeitos à penhora, reclamando esse novo paradigma atuação proativa da atividade jurisdicional no trânsito processual, que se justifica precisamente diante da necessidade premente de se conferir efetividade à execução como tutela de satisfação de direito já reconhecido (art. 139, IV).
2. Sob a nova ritualística procedimental, a intimação do devedor para indicar bens à penhora não consubstancia mera faculdade do Juiz quando diante da ineficiência dos rumos do executivo, mas um dever que, derivando dos princípios da boa-fé processual e da cooperação, se faz inafastável quando evidenciado que, pelos meios ordinários, o credor não alcançara a satisfação do crédito que o assiste mediante a localização de patrimônio expropriável da titularidade do executado (CPC, artigo 829, §2o; CPC/1973, artigo 652 §3.o).
3. Apenas na hipótese de o executado, maliciosamente, não indicar bens à penhora, deixando de justificar a impossibilidade de fazê-lo, cogitar-se-á da aplicação da sanção preconizada no artigo 774, parágrafo único, do estatuto processual, e, ainda assim, desde que aferida a ocultação intencional do seu patrimônio, v.g., pela expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal (438, inc. I, CPC), o que confere legitimidade à sua intimação para indicar o patrimônio do qual dispõe como forma de ser conferida efetividade à execução, e legitimar, se o caso, até mesmo a aplicação da aludida sanção processual (774, V, CPC).
4. A despeito de qualificada a inércia da executada, se não se revelara maliciosa, porquanto não subsistentes indícios de que esteja sonegando indevidamente patrimônio expropriável, obstando a realização do desiderato executivo, inviável que seja sancionada sob a premissa de que, deixando de indicar os bens dos quais dispõe, incorrera em atitude incompatível com a efetividade e boa-fé processuais, notadamente na hipótese em que a penhora do faturamento da empresa executada fora deferida pelo Juízo da execução, ressoando que o crédito excutido já restara garantido.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.